Tribunal: STF
Processo: ARE 1390896
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO - SAÚDE – EXAME GENETICO DE ALTA COMPLEXIDADE E CUSTO - MLPA DOS GENES BRCA1 E BRCA2 E EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA - CARATER PREVENTIVO DO EXAME - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO EXAME - INFORMAÇÃO DA PRÓPRIA MÉDICA QUE ASSISTE O PACIENTE AFIRMANDO NÃO EXISTIR URGÊNCIA - AUSENCIA DE UNIDADE DE SAUDE HABILITADA PARA REALIZAÇÃO DENTRO DO ESTADO - DIREITO UNIVERSAL A SAÚDE VERSUS RESERVA DO POSSIVEL - RECURSO DA DPU CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV, e LXXIV; 6º; 196 e 198 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O caso em tela envolve o direito a realização de exame genético, de alto custo e alta complexidade, aponto tal de não haver unidade de saúde no Estado do Rio de Janeiro habilitada para tanto, e que tem por escopo diagnosticar precocemente eventual possibilidade de vir o paciente a desenvolver algum tipo de carcinoma. Ou seja, um exame eminentemente de caráter preventivo.



    A gestão do SUS, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às ações de saúde, só se torna viável mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos (naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. Obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada.



    Neste sentido, os Tribunais Superiores, de modo a, justamente, evitar requerimentos sem limites e que deturpam o sentido de acesso universal a saúde, exigem, dentre outros a comprovação de imprescindibilidade da prestação de saúde para a manutenção da própria vida do paciente, bem como a inexistência, no âmbito do SUS, de prestação compatível com o fim a que se visa - manutenção da vida do requerente - de modo a justificar a intervenção do Judiciário nas ditas politicas publicas o que, portanto, deve ser excecional.



    (...)



    Conforme a Câmara de Resolução de litígios de saúde - CRLS, os exames requeridos podem auxiliar na elucidação diagnóstica da doença mas não são oferecidos pelo SUS, não havendo sequer unidade de saúde habilitada no Estado do Rio de Janeiro para tanto:



    (...)



    Os exames requeridos possuem caráter preventivo, são exames de sequenciamento genético que visam guiar um plano de prevenção mais assertivo e individualizar a abordagem com cada paciente. São exames complexos. Frise-se que o parecer emitido pela Câmara de resolução de Litígios em Saúde conclui que os exames vindicados pela parte autora não estão cobertos pelo SUS, e que não há unidade de saúde habilitada no Estado do Rio de Janeiro que disponibilize o exame requerido.



    Conforme a própria médica que assiste o paciente, especialista em genética médica do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, prescritora dos exames, não há urgência para a sua realização (Evento 1 –ANEXO2, fl. 6) ou seja, não há risco de vida para a parte autora a ponto de justificar a excepcionalidade da medida, justamente pela natureza preventiva dos exames.



    A parte autora tem pleno direito de cuidar de sua saúde, inclusive realizando todo tipo de exame de alta complexidade visando a seu bem estar. Não pode porém tributá-lo à conta do Estado cuja obrigação de prestar atendimento à saúde se estende a todos e, por isso, mesmo, não alcança todo e qualquer procedimento almejado por cada um dentro da sociedade."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente